Tribunal: STF
Processo: Rcl 62925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Geneci Pereira dos Santos contra ato do Juiz de Direito da ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “O inquérito investigativo referido no introito desta petição teve como marco, para o Reclamante, o cumprimento do anexo mandado de busca e apreensão, que se deu no dia 29 de agosto de 2023, em sua residência, bem como em endereços de terceiros. 



    Segundo informações oficiosas da Polícia Federal, tal medida visou apurar a prática de crimes contra a ordem econômica, previstos, em tese, na Lei nº 8.137/90, tendo em vista a suspeita da organização entre pessoas físicas e jurídicas para controlar preço do transporte de veículos novos das montadoras até as concessionárias revendedoras. 



    De imediato, logo após a operação, foram agendadas as oitivas dos investigados, dentre eles o Reclamante. 



    No caso do Reclamante, seu depoimento foi inicialmente marcado para o dia 05 de setembro de 2023, depois para 19 de setembro de 2023, mas foi novamente adiado, agora para o dia 18 de outubro de 2023. O Peticionário solicitou adiamento, dado o completo desconhecimento do que até então está documentado nos autos judicializados. Como visto, o D. Delegado adia, mas logo marca nova data. 



    Desde o dia da operação, o Reclamante vem buscando acesso aos autos judicializados para entender por que se tornou alvo dessas investigações. Contudo, a Douta Magistrada se nega a despachar a sua petição, na qual pede, inclusive, que se suspendam as oitivas até o acesso, com a sua remarcação após tempo hábil para o exame do material apreendido em todos os endereços, tanto quanto daquilo que se relata haver contido em mídias avulsas, num total de mais 4 TB de conteúdo, segundo petição formulada por outro “alvo” das operações de buscas da chamada “Operação Ciconia”, da qual tomou conhecimento o Reclamante.



    (...)



    Conforme consta da documentação anexa, no dia 03 de setembro deste ano foi feito o protocolo de petição solicitando, respeitosamente, à Douta Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, vista dos autos judicializados. Todavia, até o momento desta reclamação não houve qualquer manifestação judicial. Sua Exa. sequer se dignou de prestar informações requisitadas pelo e. Desembargador Relator do habeas corpus no e. Tribunal de Justiça Paulista”.  



    Ao final, requer,



    “Isso exposto, requer, em sede liminar, que se suspenda o ato de depoimento policial do Reclamante até que se julgue o mérito desta Reclamação. 



    No mérito, requer seja determinado o cadastramento do advogado do Reclamante nos autos judiciais, com amplo acesso a tudo o que neles já esteja documentado, inclusive arquivos de mídias que se vejam armazenados em dispositivos como pen drives e HD´s e ao quanto apreendido nas buscas, com tempo hábil ao seu exame antes de ser instado a depor perante a Autoridade Policial, tudo para que se dê efetivo cumprimento à Sumula Vinculante nº 14”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente